Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-92.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALVIANO DIAS VIEIRA - CPF: 241.917.281-72 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. PEDIDO IMEDIATO DE CANCELAMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. ESTORNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS OCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o recorrido alega que recebeu uma ligação da preposta da reclamada confirmando a realização de três transações no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), oportunidade em que o consumidor informou tratar-se de fraude uma vez que não reconhecia as compras solicitando em seguida o cancelamento dos valores.

2.

Informa que mesmo após a solicitação de cancelamento dos valores o montante foi cobrado em sua fatura e adimplido mediante débito automático, busca a restituição do valor oriundo de fraude, além de indenização por danos morais.

3.

O recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço, pois, os valores foram lançados na fatura do cartão de crédito do reclamante de forma correta. Verifica-se que o recorrente se limita a reafirmar as alegações da contestação sem apresentar argumentos aptos a desconstituir a sentença.

4.

A compra contestada não foi cancelada e o recorrido foi obrigado a efetuar o pagamento da fatura integralmente, para não ter seu nome negativado, portanto, correta a sentença que determinou a devolução do valor indevidamente descontado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.

O requerido em sua defesa se limita a informar que as compras foram realizadas mediante cartão de chip e senha, portanto, inexiste falha na prestação dos serviços. Oportuno, ainda, destacar que a reclamado não junta qualquer tipo de prova de que as compras foram realizadas com a senha pessoal do cartão, e ainda não nega a ocorrência da fraude, pois as próprias telas de seu sistema interno indicam o cancelamento da compra por suspeita de fraude.

6.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor. Ademais, a própria instituição financeira identificou que as movimentações destoavam do padrão de compra do correntista, bem como foram realizadas em locais distintos, contudo, manteve-se inerte e não realizou o bloqueio do cartão.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

10.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022